Tribunal: TJSP
Processo: 1018230-21.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018230-21.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
GUSTAVO ROKURO AOKI YOSHIOKA, é embargada SANDRA MARQUEZI
PIROLA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018230-21.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 33262 e
2
VOTO No: 33262
Embargos de declaração no: 1018230-21.2017.8.26.0344/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Gustavo Rokuro Aoki Yoshioka
Embargada: Sandra Marquezi Pirola Bezerra
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão,
obscuridade ou erro material. Ausência de vício no acórdão
guerreado.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se
incluem no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante a fls.
02/06 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 215/228, no qual,
por unanimidade, foi negado provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, o embargante, preliminarmente, pleiteou
a concessão de efeito suspensivo. No mérito, em síntese, alegou omissão em relação à
apreciação dos pedidos de sustentação oral apresentados a fls. 178 e 213; e, que foi
“impedido de expor, de forma mais detalhada pontos cruciais do processo e das provas, que
convenceriam os Desembargadores acerca de seu direito (inclusive resultando na
impossibilidade da distribuição de memoriais aos Desembargadores da turma julgadora).
Ainda, houve prequestionamento da matéria.
A embargada se manifestou a fls. 07/20 alegando, também em
síntese, inexistência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo e, inexistência de
omissão.
A fls. 21, foi determinada a certificação sobre a intimação das
partes para a sessão de julgamento realizada no dia 21/11/2019.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018230-21.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 33262 e
3
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual deveria
haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I, II e III, do
Código de Processo Civil).
Não merece acolhimento o pleito de concessão de efeito
suspensivo.
Nos termos do artigo 1.026, do CPC, os embargos de declaração
não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
Todavia, o parágrafo 1o do mesmo artigo 1026 do CPC prevê que a
eficácia do “decisum” poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento
do recurso, ou, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos estes que
não foram demonstrados pelo embargante.
No mérito, data maxima venia, não assiste razão ao embargante.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls. 178, que o apelante, ora
embargante, manifestou sua oposição ao julgamento virtual.
Em decorrência disso, houve determinação do envio à mesa para
julgamento presencial deste presente recurso, conforme se verifica, a fls. 209/211, no
relatório de 25/10/2019.
E, no dia 30/10/2019, ocorreu a sua respectiva inclusão na pauta de
21/11/2019, sendo o Douto Advogado do ora embargante devidamente intimado pelo
Diário da Justiça Eletrônico do dia 08/11/2019, a fls. 1804, conforme certificado a fls. 22.
A fls. 213, constata-se que, somente em 06/11/2019, o apelante
reiterou a sua oposição ao julgamento virtual.
Em relação a tal questão, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, em seu artigo 146, prevê, expressamente, que:
“Ressalvado o direito ao adiamento, o advogado,
pretendendo fazer sustentação oral em sessão já
designada, deverá comunicar o oficial de câmara até o
início dos trabalhos e no local de sua realização,
devendo observar-se a ordem dos pedidos.
Assim, cabe ao advogado que pretende realizar sustentação oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018230-21.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 33262 e
4
comparecer pessoalmente na sessão de julgamento, antes da abertura dos trabalhos, e
comunicar ao respectivo oficial de câmara, o que não ocorreu, conforme se verifica na tira
de julgamento de fls. 214, oportunidade em que há a respectiva identificação do advogado
que comparece para tal fim.
Dessa forma, não se verifica no presente caso nenhum prejuízo a
ser alegado nem omissão a ser suprida.
Portanto, não há nenhuma irregularidade ou vício a ser suprido,
pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática existente
no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares legais próprios
aplicáveis à espécie.
Além do mais, com o devido respeito, a Turma Julgadora sempre,
sem qualquer exceção, de forma irrestrita, preserva todos os direitos da Nobre Classe dos
Advogados, que é indispensável à administração da Justiça. No caso, pelo todo
minudentemente retratado, não ocorreu qualquer espécie de violação ao direito dos Ilustres
e Nobres Causídicos que atuaram no presente feito. Ao contrário, com todas as vênias,
todas as prerrogativas da Nobre Classe dos Advogados foram integralmente preservadas,
não restando, desta forma, qualquer espécie de omissão.
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de manejo de
recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código
de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018230-21.2017.8.26.0344/50000 -Voto no 33262 e
5
rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os embargos de
declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator